Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXUMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. DESPOJOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A medida liminar não pode ser concedida se não restarem demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não evidenciada a iminência da exumação e a transferência dos despojos mortais do de cujus para ossuário público, incabível o deferimento da medida liminar pleiteada, sob pena de violação do direito dos demais parentes.